Tribunal: TJDFT
Processo: 0720708-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o do CPC. A fixação de honorários na presente ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde relativa a fornecimento de medicamento, com baixa complexidade e julgada em menos de seis meses, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
II – Apelação desprovida.